Tribunal: TJDFT
Processo: 0728746-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA APENAS COM FUNDAMENTO NA FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC
1. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e a subsequente citação.
2. A apreensão do veículo e a citação do réu constituem pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, posto que, sem a primeira, não se aperfeiçoa a relação processual, e sua ausência autoriza a extinção do processo, na forma do art. 485, IV do CPC, do CPC, sem cumulação com abandono da causa, prevista no inc, III do CPC, razão pela qual é desnecessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, conforme prevista no art. 485, § 1o, do CPC. Mantida, portanto, a sentença, por fundamento diverso, qual seja, unicamente, com fundamento no art. 485, IV, do CPC
3. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, exige tão somente que a questão tenha sido decidida e fundamentada no acórdão, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte
4. Recurso conhecido e não provido.